Tribunal: STF
Processo: ARE 1569510
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Aposentadoria. Preenchimento dos requisitos das regras de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003. repercussão geral. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. inadmissibilidade do apelo extremo. ausência de demonstração. art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. inadmissibilidade do apelo extremo. alegação de ofensa ao art. 5º, lv, da Constituição. contraditório e ampla defesa. devido processo legal. ausência de repercussão geral. reexame de fatos e provas. súmula 279/STF. Agravo conhecido e Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em razão de deficiência na preliminar de repercussão geral, análise de legislação infraconstitucional e necessidade de reexame de provas.



    2. A parte recorrente argumenta a existência de repercussão geral da matéria, alegando violação aos arts. 5º, LV, e 40, §8º, da Constituição Federal, buscando o provimento do recurso extraordinário.



    3. O juízo sentenciante decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório. A decisão agravada, por sua vez, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    4. Há três questões em discussão: (i) saber se a deficiência na fundamentação da repercussão geral, não suprida no recurso extraordinário, pode ser sanada em agravo interno; (ii) saber se a alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa enseja a análise direta em recurso extraordinário; e (iii) saber se o reexame de fatos e provas ou a interpretação de legislação infraconstitucional permite o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que a parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, em conformidade com os arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    6. A deficiência na preliminar de repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.



    7. A verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa reflexa à Constituição Federal, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    8. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demanda o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional local aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    IV. Dispositivo 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    10. Agravo conhecido e não provido.